Tribunal: TJBA
Processo: 0513637-21.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0513637-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: GIANCARLO DONNINI

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO.

DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE DELITO TRIBUTÁRIO (ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90). RÉU CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO
PARQUET
QUE FORA INDEFERIDO PELA MAGISTRADA
A QUO
. SUFICIÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, CONSISTENTE EM SUSPENSÃO DO CPF. FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2008. FLAGRANTE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DA LEI ADJETIVA NO CASO EM TELA. PRETENSÃO MINISTERIAL QUE CARECE DE GUARIDA. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE CENSURA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Eduarda de Lima Vidal, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo
Parquet
, em desfavor do ora Recorrido.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que no ano de 2008, o ora Recorrido, na condição de sócio-administrador da empresa “Donnini Comercial de Gemas, Joias e Artesanato Ltda.”, supostamente omitiu a saída de mercadorias tributadas, mediante venda com pagamento por cartão de crédito/débito. Dessa forma, alega-se que o Acusado incorreu em pagamento a menor do tributo devido, de modo que, nessa senda, restou lavrado Auto de Infração, inscrito o débito na Dívida Ativa e instaurado o respectivo Procedimento Administrativo Fiscal. Sustenta o
Parquet
, a esse respeito, a ocorrência da prática de fraude à fiscalização tributária com o intuito de reduzir tributo por meio da inserção errônea de valores em documentos fiscais, sendo imputado a Giancarlo Donnini o delito inserto no Art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

3. DECISÃO RECORRIDA.
Após o recebimento da Exordial Acusatória, por parte da Douta Magistrada de piso, fora efetuada a citação do Réu, por edital, tendo em vista que este não fora encontrado no endereço declinado nos fólios. Ato contínuo, suspendeu-se o processo com esteio no Art. 366 do
Codex
Processual Penal, acarretando o pedido ministerial de prisão preventiva do ora Recorrido. Ao indeferir o aludido pleito, consignou a Eminente Juíza de 1º grau que “No presente caso, a não localização da acusada, sem dúvida, compromete a aplicação da lei e, portanto, se faz necessário a adoção de medidas que preservem e garantam a prestação jurisdicional, permitindo o prosseguimento do feito.” Concluiu, nessa senda, que “a adoção de medida diversa da prisão, se imediata e efetiva, mostra-se suficiente”, determinando, por conseguinte, a suspensão temporária do CPF “até que o acusado compareça em Juízo.”

4. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado com o citado pronunciamento judicial, o Órgão Ministerial aduz, em seu Recurso
Stricto Sensu
, que “o réu não apenas deixou de atender ao chamado judicial, como também permanece em local incerto e não sabido, demonstrando nítido comportamento de fuga e desinteresse pela regular tramitação da ação penal”, arrematando, por conseguinte, que “Imperativa é a decretação da custódia cautelar preventiva, devendo, para tal desiderato, ser conhecido e provido o presente recurso no sentido estrito.”

5. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, opina pelo provimento da Insurgência, asseverando, em resumo, que “A concessão de liberdade a um réu que se encontra em situação de fuga é inviável, considerando os fundamentos legais e jurisprudenciais que justificam a prisão preventiva.
”

6. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
O Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, leciona que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Nesse sentido, apregoa a jurisprudência pacífica esposada pelo E. STJ que “A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.” (AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Com efeito, na situação em espeque, o suposto crime fora praticado entre janeiro e dezembro de 2008, ou seja, há aproximadamente 17 (dezessete) anos, sem que haja notícia de nova prática delitiva ou alteração do cenário fático, circunstâncias hipoteticamente aptas a subsidiar a privação cautelar de liberdade na espécie. Repise-se, ademais, que a suspensão do CPF,
in casu
, revela-se razoável e suficiente, no esteio do abalizado escólio doutrinário de Aury Lopes Jr., cujas lições ensinam que “a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado.” Desse modo, inviável censurar o provimento jurisdicional fustigado na hipótese
sub examine
, haja vista ter sido proferido em simetria à lei vigente, à jurisprudência pacífica e à doutrina especializada.

7.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0513637-21.2015.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Giancarlo Donnini
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11